Tribunal: TJSP
Processo: 2122358-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Alegação de abusividade de reajuste por faixa etária. Contrato individual firmado antes da entrada em vigor da Lei n.o 9.656/98, não adaptado.

Entendimento manifestado em sede de Recurso Repetitivo (no 1568244/RJ) pelo Colendo STJ, adotado. Validade do reajuste quando houver previsão contratual e desde que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Alegação de abusividade de reajuste por faixa etária. Contrato individual firmado antes da entrada em vigor da Lei n.o 9.656/98, não adaptado.

Entendimento manifestado em sede de Recurso Repetitivo (no 1568244/RJ) pelo Colendo STJ, adotado. Validade do reajuste quando houver previsão contratual e desde que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor. Requisitos previstos em lei para configuração da abusividade que devem ser apurados durante a instrução processual. Reajustes antigos. Perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação não observados. R. decisão mantida. Recurso improvido.